Tribunal: TJMT
Processo: 1042335-94.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042335-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRENTE), NILZA FORTUNATO SOUZA - CPF: 049.469.028-30 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA SALES - CPF: 592.934.971-15 (ADVOGADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado nº
1042335-94.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes:
NILZA FORTUNATO SOUZA e BANCO BRADESCO S.A
.

Recorridos:
NILZA FORTUNATO SOUZA e BANCO BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINÁRIO ASSINADO E LOGS DE OPERAÇÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO E UOS DE SENHA PESSOAL. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DO CRÉDITO NA CONTA DA AUTORA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA (SAQUES E COMPRAS NO DÉBITO). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A autora recorre postulando a majoração da indenização e a restituição integral das parcelas descontadas. O requerido sustenta a regularidade da contratação, realizada por terminal de autoatendimento mediante uso de senha pessoal e biometria, bem como a efetiva disponibilização e utilização do crédito pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado nº 435202028 foi regularmente celebrado pela autora; e (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação da Cédula de Crédito Bancário assinada pela autora e dos logs de rastreabilidade que evidenciam a realização da operação por autoatendimento com validação biométrica e senha pessoal.

4.

O extrato bancário demonstra o crédito do valor de R$ 1.500,00 na conta da autora, identificado como decorrente do empréstimo impugnado, bem como o saque integral do numerário no mesmo dia e minuto da liberação.

5.

A utilização do valor disponibilizado constitui elemento apto a confirmar a contratação e a fruição do proveito econômico decorrente do negócio jurídico.

6.

A ausência de prova concreta de vício de consentimento impede o reconhecimento de fraude ou de inexistência da contratação.

7.

A anulação do contrato após a utilização integral do crédito caracteriza afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório, consubstanciada no princípio do
venire contra factum proprium
.

8.

Não há falha na prestação do serviço nem dano moral indenizável quando a instituição financeira promove descontos decorrentes de contrato regularmente celebrado e efetivamente usufruído pela contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso da autora desprovido. Recurso do banco provido. Pedidos iniciais improcedentes.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação de contratação de empréstimo consignado por meio de biometria, senha pessoal e registros de rastreabilidade valida à regularidade da operação bancária. 2. O crédito do valor contratado em conta bancária e o saque imediato do numerário evidenciam a fruição do proveito econômico e infirmam alegação de fraude. 3. A ausência de prova de vício de consentimento impede o reconhecimento de inexistência da contratação e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira. 4. A utilização do crédito contratado impede a anulação do negócio jurídico em razão da vedação ao comportamento contraditório e do princípio da boa-fé objetiva.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000179-81.2023.8.11.0048, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 23.10.2023, publ. DJE 29.10.2023; TJMT, N.U 1018239-49.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 19.02.2024, publ. DJE 23.02.2024; TJMT, N.U 1031947-32.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 17.03.2025, publ. DJE 20.03.2025.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou à inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 435202028, determinou a restituição simples dos valores descontados, correspondentes a 18 parcelas, no montante de R$ 3.974,76 (três mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a autora pretende a majoração da indenização por danos morais, bem como a restituição integral de todas as parcelas descontadas, ao argumento de que o montante total ultrapassa o valor fixado na sentença.

O banco recorrente, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação. Afirma que o empréstimo foi realizado por meio de terminal de autoatendimento, mediante o uso de senha pessoal e biometria, após o refinanciamento de dívidas anteriores. Ressalta, ainda, que o valor líquido foi creditado na conta da autora e integralmente utilizado por ela.

Devidamente intimadas às partes, apenas o requerido apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado, sustentando ter sido vítima de fraude. Diante disso, pretende a condenação do requerido à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado nº 435202028 e, por consequência, a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, da informalidade e da busca da verdade real.
No caso em exame, embora a autora alegue desconhecer a dívida e sustente não ter recebido qualquer valor, as provas documentais apresentadas pelo banco reclamado infirmam a narrativa inicial.

O requerido acostou aos autos a Cédula de Crédito Bancário nº 417.905.587 (ID 356765394),
devidamente assinada pela autora em 24/09/2020, referente ao refinanciamento de contratos anteriores.

O contrato objeto da lide, de nº 435202028, decorre de renovação com liberação de crédito realizada em 19/05/2021, por meio de canal de autoatendimento.
A instituição financeira apresentou os respectivos logs de rastreabilidade (ID 356765395), que confirmam o acesso mediante validação por biometria e senha pessoal.

Além disso, o extrato bancário de ID 356765396, folha 02, mostra-se conclusivo. Em 19/05/2021, houve crédito de R$ 1.500,00, identificado como “EMPRÉSTIMO PESSOAL 5202028”. No mesmo dia e no mesmo minuto, consta a realização de “SAQUE DINHEIRO ATM”, exatamente no valor de R$ 1.500,00.

Desse modo, a alegação de ausência de contratação ou de não recebimento do numerário não subsiste diante da prova de que o valor foi disponibilizado em conta e sacado em caixa eletrônico imediatamente após a liberação.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que a utilização do crédito disponibilizado ao consumidor constitui elemento relevante de confirmação da contratação, por revelar a fruição do proveito econômico dela decorrente.
Admitir a anulação do contrato após o saque e o uso integral do numerário implicaria enriquecimento sem causa da autora e afronta à boa-fé objetiva, especialmente à vedação ao comportamento contraditório, consubstanciada no princípio do
venire contra factum proprium.
Confira-se:

“RECURSO INOMINADO – BANCO - PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA AFASTADA -
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA FORMALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO OBJETO DA DEMANDA – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS INDEVIDOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1000179-81.2023.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023).”

“RECURSO INOMINADO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR
.
DANO MATERIAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1018239-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO. [...] “
A contratação de empréstimo consignado formalizada por meio de cédula de crédito assinada pelo consumidor, não pode ser anulada sem prova concreta de vício de consentimento
. O ônus de demonstrar eventual falha na prestação do serviço e a ausência de informação adequada cabe ao consumidor, mesmo quando há inversão do ônus da prova
. O simples inconformismo com os termos do contrato não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade.
[...] (N.U 1031947-32.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025).

Não há falar, portanto, em falha na prestação do serviço, tampouco em dano moral indenizável, quando a instituição financeira atua no exercício regular do direito de cobrar crédito efetivamente disponibilizado e usufruído pela contratante.

Assim, impõe-se a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Por essas razões, conheço dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BRADESCO S.A. para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026